Tribunal: TJES
Processo: 5009023-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009023-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANTONIO GUILHERME DOS REIS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIAS ENFRENTADAS EM PRETÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – EXEGESE DOS ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO APENAS EM PARTE – MÉRITO RECURSAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS – ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Preliminar arguida de ofício: conhecimento parcial do recurso:
Já foram debatidos no agravo de instrumento nº 5008046-88.2023.8.08.0000, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação da ora agravante ao cumprimento de sentença instaurado pelo agravado, os seguintes pontos:
(i)
a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa FEMCO/COSIPA;
(ii)
ainda não há estabilidade do título executivo, por haver recurso pendente de julgamento perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, o que veda, em regra, a prática de atos expropriatórios;
(i
ii
)
é nula a decisão por ter equivocadamente bloqueado e liberado recursos pertencentes
aos participantes/trabalhadores do fundo
FEMCO/COSIPA
;
e
(
i
v)
descabe utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior, operando-se os efeitos da preclusão em relação a tais pontos (CPC, arts. 505 e 507). Preliminar acolhida.

2)
A decisão agravada, apesar de ser anterior ao julgamento do anterior agravo de instrumento, foi proferida em plena consonância com a conclusão alcançada pelo Órgão Colegiado, uma vez que a alegada necessidade de caução para fins de levantamento do valor depositado foi afastada no julgamento, eis que dispensável.

3)
O provimento por este Órgão Colegiado do pretérito agravo de instrumento retirou o óbice existente à efetividade da decisão judicial que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante ao cumprimento de sentença, cujo passo a seguir seria a expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado via sistema SISBAJUD, tal qual procedera o Juízo de 1º grau, diante da inexistência de determinação em sentido contrário.

4
)
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 5711417) que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada por
Antônio Guilherme dos Reis
, em sede de
cumprimento

de sentença
, deferiu o pedido de expedição de alvarás para levantamento do valor depositado à disposição do Juízo.

Em suas razões recursais (Id 5711396), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa Femco/Cosipa;
(ii)
é nula a decisão agravada, porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(iii)
ainda não há estabilidade do título executivo, por haver recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, o que veda, em regra, a prática de atos expropriatórios;
(iv)
é impositiva a decretação de nulidade da decisão agravada, sendo determinada a devolução dos valores equivocadamente bloqueados e já liberados ao exequente e seus patronos, por pertencerem exclusivamente aos participantes/trabalhadores do fundo Femco/Cosipa;
(v)
descabe utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que seja determinada a devolução imediata do valor levantado pelo agravado.

1. Preliminar
arguida de ofício: conhecimento parcial do recurso – matérias alcançadas pela preclusão.

Da atenta leitura das razões recursais, verifico que a maior parte delas já foi submetida ao crivo deste Órgão Julgador em pretérito recurso de
agravo de instrumento
, o que inviabiliza o seu reexame nesta oportunidade,
ex vi
do disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil:

Art. 505
. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

(...)

Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito, transcrevo a ementa daquele julgamento:

“
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
SEGURO GARANTIA REJEITADO –
P
REVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR
FALTA
DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA
DE MÁCULA
– BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA –
VINCULAÇÃO DOS EXEQUENTES AO
FUNDO
PBD/CNPB 1975.0002-18 –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 942 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR SEM
QUE O CREDOR PRESTE CAUÇÃO
–
CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE –
RUBRICA ‘HONORÁRIOS CONTRATUAIS’ – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO –

TORNADA SEM EFEITO A DECISÃO QUE ATRIBUIU PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A teor da jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.

2) Se a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor (CPC/2015, art. 797), a substituição da penhora por seguro garantia não pode ser imposta ao credor, cabendo ao juiz autorizá-la somente quando verificar, casuisticamente, circunstância favorável ao credor, que justifique a substituição postulada pelo devedor.

3) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o que outrora havia decidido (REsp nº 1.248.975/ES), no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996.

4) Ao julgar a Reclamação 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

5) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.

6) Até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas. Do que se observa dos autos eletrônicos, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, daí porque a importância devida ao agravado deverá ser deduzida de tal plano de benefícios.

7) Ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por incontroversos, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, não podemos olvidar que o art. 521 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III.

8) Se permitida a dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, tem razão a parte recorrida ao sustentar a dispensabilidade da caução, para fins de levantamento do valor depositado, por ter sido desprovido pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça o AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.321.258/ES interposto pela agravante, além de ter sido recentemente inadmitido seu recurso extraordinário.

9) Em relação aos cálculos elaborados, o pedido de reconsideração formulado pelo agravado dirimiu a dúvida relacionada à rubrica “Honorários Contratuais”, ao ser esclarecido que não constitui acréscimo ao valor devido aos exequentes, e sim, fração a ser destacada do crédito a que fazem jus, a título de verba honorária, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

10
)
Agravo de Instrumento desprovido. Pedido de reconsideração prejudicado. Decisão que atribuiu parcial efeito suspensivo ao recurso tornada sem efeito”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5008046-88.2023.8.08.0000, de minha relatoria, julgado PJe em 23/11/2023)

À época em que subscrevi o relatório do julgamento deste recurso, estavam pendentes os
embargos de declaração
opostos em face do acórdão, de modo que já foram debatidos, no bojo do
agravo de instrumento nº
500
8046-88.2023
.8.08.000
0
, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação da ora agravante ao cumprimento de sentença instaurado pelo agravado, os seguintes pontos:

(i)
a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa FEMCO/COSIPA;

(ii)

ainda não há estabilidade do título executivo, por haver recurso pendente de julgamento perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, o que veda, em regra, a prática de atos expropriatórios;

(i
ii
)

é nula a decisão por ter equivocadamente bloqueado e liberado recursos pertencentes
aos participantes/trabalhadores do fundo
FEMCO/COSIPA
;
e

(
i
v)

descabe utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior.

Ante o exposto, por terem sido alcançados pela preclusão (CPC/2015, arts. 505 e 507),
inadmito o agravo de instrumento
no que se refere às seguintes matérias:
(i)
a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa FEMCO/COSIPA;
(ii)

ainda não há estabilidade do título executivo, por haver recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, o que veda, em regra, a prática de atos expropriatórios;
(i
ii
)

é nula a decisão por ter equivocadamente bloqueado e liberado recursos pertencentes
aos participantes/trabalhadores do fundo
FEMCO/COSIPA
;
e
(
i
v)

descabe utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, haja vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior.

É
como voto
.

2. Mérito recursal

Diante do conhecimento apenas parcial do recurso, remanesce a discussão, tão somente, no tocante ao acerto (ou não) da decisão que deferiu pedido de expedição de alvarás para levantamento do valor depositado à disposição do Juízo.

Pois bem, no aludido julgamento do
agravo de instrumento
nº 5008046-98.2023.8.08.0000
, oriundo do mesmo feito originário (nº 1086425-16.1998.8.08.0024), a egrégia Quarta Câmara Cível concluiu, à unanimidade de votos, pelo seu
desprovimento
e, por corolário, manutenção incólume da decisão que rejeitou a impugnação apresentada por
Previdência Usiminas
e, ato contínuo, determinou que se procedesse ao bloqueio, via SISBAJUD, da quantia cobrada pelo exequente (R$ 942.727,27), conforme se observa do Id 6716611 do aludido recurso.

Em assim sendo, parece-me inequívoco que a decisão agravada – apesar de ser anterior ao julgamento do agravo de instrumento – foi proferida em plena consonância com a conclusão alcançada pelo Órgão Colegiado, uma vez que a alegada necessidade de caução para fins de levantamento do valor depositado restou afastada no julgamento, eis que dispensável, porquanto assim consignado no voto condutor de minha lavra,
in litteris
:

“(...) Portanto, se permitida a
dispensa de caução
para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015,
tem razão a parte recorrida ao sustentar a dispensabilidade da caução, para fins de levantamento do valor depositado
, por ter sido
desprovido
pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça o
AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.363.377/ES
interposto pela agravante, além de ter sido
inadmitido
seu
recurso extraordinário
, no dia 29/05/2023, como se observa do andamento processual por mim consultado.

Logo,
inexiste óbice ao levantamento pelo agravado – sem a necessidade de ser prestada caução – do valor que lhe é devido
”.

Em tom conclusivo, o provimento por este Órgão Colegiado do pretérito
agravo de instrumento
retirou o óbice existente à efetividade da decisão judicial que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante ao cumprimento de sentença, cujo passo a seguir seria a expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado via sistema SISBAJUD, tal qual procedera o Juízo de 1º grau, diante da inexistência de determinação em sentido contrário.

Com tais considerações,
conheço
parcialmente
do
agravo de instrument
o
e, nessa extensão,
lhe nego provimento,
ficando prejudicado o agravo interno.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de Relatoria.